Tribunal: TJSP
Processo: 1012641-16.2018.8.26.0602
Classe: Embargos de Declaração Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Ricardo Graccho
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-04-02
Data de publicação: 2020-04-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000235953
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1012641-16.2018.8.26.0602/50000, da Comarca de Sorocaba, em que é embargante
ANTONIO WELBER FILHO, é embargado INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO
SOCIAL - INSS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos.
V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS MONNERAT
(Presidente sem voto), ALBERTO GENTIL E ALDEMAR SILVA.
São Paulo, 2 de abril de 2020.
RICARDO GRACCHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1012641-16.2018.8.26.0602/50000 - Voto no 23.517-A
2
Voto no 23.517-A
Embargos de Declaração no 1012641-16.2018.8.26.0602/50000
Embargante: Antonio Welber Filho
Comarca de Sorocaba
Inexistindo omissão, obscuridade ou contradição no Acórdão, os
embargos declaratórios devem ser rejeitados.
Trata-se de embargos de declaração opostos por
Antonio Welber Filho ao Acórdão de fls. 155/8, que proclamou resultado de
desprovimento ao recurso por ele interposto, mediante votação unânime.
Discorda o recorrente quanto à argumentação do
decisum. Para tanto, aborda a possibilidade de acumulação do auxílio-
acidente com a aposentadoria de forma autônoma e reconhecimento do
caráter vitalício do benefício (fls. 1/4).
É o relatório.
Os embargos não merecem acolhida.
Com efeito, não se constata no Acórdão a falha
apontada, revestindo-se o recurso de colorido infringente.
O
recurso
de
apelação
do
trabalhador
foi
corretamente apreciado pela Turma Julgadora sob a luz da Lei no 8.213/91 e o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1012641-16.2018.8.26.0602/50000 - Voto no 23.517-A
3
conjunto probatório constante dos autos.
Ora, está mais do que clara e suficientemente
fundamentada, no caso, a impossibilidade da acumulação dos benefícios de
forma autônoma, por expressa vedação legal.
Portanto, não há qualquer omissão ou contradição a
ser sanada por via declaratória, possuindo os embargos, repita-se, caráter
infringente.
A propósito: “Mesmo nos embargos de declaração
para fins de preqüestionamento, impõe-se que o recurso observe os
pressupostos do artigo 535, I e II do Código de Processo Civil, ou seja, que o
acórdão seja omisso, contraditório ou obscuro. Outrossim, o juiz não está
obrigado a tecer comentários exaustivos sobre todos os pontos alegados pela
parte, mas antes, analisar as questões relevantes para o deslinde da
controvérsia” (E. Decl. 687.747-01/6, extinto 2o TACivil 5a Câm. Rel.
Des. Pereira Calças, j. 27.01.2005).
Diante do exposto, pelo meu voto, proponho que
sejam rejeitados os presentes embargos de declaração opostos por Antonio
Welber Filho.
(assinatura digital)
RICARDO GRACCHO
Relator